Tribunal: TJMT
Processo: 1016705-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016705-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –

SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NAS LEI No 11.101/2005 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Se os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, foram devidamente preenchidos, inclusive pela conclusão do laudo de constatação prévia, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento do feito e autorizou a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NAS LEI No 11.101/2005 PREENCHIDOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 243242661).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento que não há pronunciamento sobre o ônus probatório da Recuperanda quanto à alegada essencialidade dos bens à manutenção da sua atividade empresarial.

Aduz que o art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005 preceitua como regra a conservação dos direitos do proprietário fiduciário sobre a coisa e a sua não submissão aos efeitos da recuperação judicial, sendo, portanto, a excepcionalidade a vedação da venda ou retirada dos bens essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor.

Esclarece que por ser uma medida excepcional, a essencialidade deve ser comprovada nos autos por aquele que a alega e se beneficiará da sua declaração, ou seja, pela Recuperanda, nos termos do art. 373, CPC, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, há dificuldade inerente na produção de prova negativa pelo credor fiduciário, o que é vedado pelo parágrafo 1o do art. 373, CPC.

Relata que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples alegação de que o bem é essencial, pois gera recursos à empresa, não é suficiente para a sua declaração pelo Juízo, sob pena de banalização do instituto, sendo necessária a sua comprovação nos autos.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso, com a revogação da essencialidade de bens e manutenção destes na posse da empresa em soerguimento.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ao apresentar um pedido de recuperação judicial, a intenção primeira da parte autora é proteger o seu patrimônio, a fim de que consiga se manter na posse de bens e valores essenciais, obtendo o fôlego necessário para enfrentar o processo de soerguimento, representado pela regular continuidade das atividades empresariais.

Tal pretensão é alcançada quando deferido o processamento da recuperação judicial, visto que então a parte requerente terá consequentemente o seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento.

Outrossim, para que se possa deliberar, com atino, acerca de um pedido de processamento de Recuperação Judicial, é de suma necessidade que o Juízo tenha segurança jurídica suficiente para aferir a real conveniência do provimento, sob pena de iniciar-se uma longa e vã marcha processual, que certamente não atingirá o objetivo primordial da preservação da empresa se as condições de processamento não estiverem presentes desde o nascedouro.

Portanto, como bem consignado pelo Juízo processante, os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e,
“segundo consta da conclusão da CONSTATAÇÃO PRÉVIA, restaram satisfatoriamente preenchidos pela recuperanda – o que também foi confirmado pela manifestação do D. Representante do Ministério Público em Id. 157371378”.

Além disso, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por empresa que está em crise financeira, mas que é economicamente viável – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento da requerente e do interesse da mesma na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia.

Salienta-se, por oportuno, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

Assim, no mesmo sentido da manifestação ministerial, verifica-se que a agravante não satisfez o ônus de provar as suas alegações, não havendo nos autos provas nem indícios de que não foi comprovada a essencialidade dos bens que autorizou a manutenção deles na posse da recuperanda.

Ao contrário, o Juízo
a quo
, quando da decisão anterior que deferiu a antecipação do prazo de blindagem e a manutenção dos bens na posse da recuperanda, bem verificou a presença de elementos que comprovam a essencialidade dos bens, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. No que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial (Doc. 14), e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado stay period, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade. (...)

Inobstante a isso, vê-se que os bens descritos pelo grupo recuperando geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades da requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pelo grupo. (...)

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (veículos, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”. ”
(Id. no 227369160, págs. 18/20).

Em relação ao pleito de pagamento de contraprestação pela manutenção dos bens em posse da recuperanda, tendo em vista a devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, sob pena se supressão de instância, pois a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição (...).”.
(TJ/MT. N.U 1011197-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
atacado.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024